Tribunal: TJDFT
Processo: 0003027-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO PRIVILEGIADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE FURTO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. TEORIA DA APPREHENSIO OU DA AMOTIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do delito praticado pelo réu ficaram suficientemente comprovadas por todo o lastro probatório, incluindo a sua própria confissão, restando cristalino o fato de que o acusado entrou no estabelecimento da vítima e subtraiu para si diversos produtos, armazenando-os em uma mochila. Após, ao tentar evadir-se do local com os bens subtraídos, foi impedido pelo segurança, já do lado de fora do estabelecimento.
2. Incabível a desclassificação para furto tentado quando resta comprovado nos autos que houve a inversão da posse do bem, devendo-se aplicar a Teoria da Apprehensio ou da amotio, segundo a qual basta a inversão da posse do bem para que se consume o crime de furto, ainda que por curto período de tempo, não se exigindo a posse mansa e pacífica e desvigiada do bem subtraído.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.